Tribunal: TJES
Processo: 0013764-75.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Injúria; Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência; Ameaça
Data de julgamento: 2023-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0013764-75.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ANDRE WAGNER RIBEIRO GOMES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL – ART
IGO
147 DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO 24-A DA LEI
Nº
11.340/06 –
RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO
NO CRIME DE AMEAÇA
–
IMPOSSIBILIDADE –
AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS –
REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS –
DESCABIMENTO
–
VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL –

PEDIDO DE ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS
–
I
NCABÍVEL
–
RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO
.
1. Os elementos probatórios constante nos autos, consubstanciados nas declarações da vítima e dos policiais militares, são suficientes para embasar o édito condenatório do apelante quanto ao crime de ameaça narrado na exordial. Ademais, destaco que nesse tipo de crime é atribuído à palavra da vítima, se coesa e coerente, especial valor probatório. Precedentes. 2. Conforme entendimento jurisprudencial, a fixação de valor mínimo de indenização a título de danos morais sofridos em crimes praticados mediante violência doméstica independe de dilação probatória específica ou de especificação da quantia pleiteada, bastando pedido expresso na inicial acusatória. O
quantum
indenizatório a título de dano moral pela prática de crime deve ser definido com atenção à conduta praticada e aos prejuízos sofridos pela vítima, sob os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, e de forma suficiente para desestimular a reiteração da conduta. Restando demonstrado que o valor fixado pelo magistrado sentenciante além de proporcional e razoável, fora fixado de forma suficiente para desestimular que o acusado volte a praticar tais condutas em desfavor da vítima, evidente o descabimento do pleito de redução do valor indenizatório. 3. A concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, com a consequente isenção das custas processuais, deve ser examinada pelo Juízo da Execução Criminal, tendo em vista que é a etapa processual apta a analisar a real situação financeira do réu. Precedentes do TJES. 4. Recurso conhecido e improvido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
ANDRÉ WAGNER RIBEIRO GOMES
, inconformado com a sentença de fls.
105/112
dos autos físicos (conteúdo virtualizado no id 3406861), prolatada pelo magistrado da 6ª Vara Criminal de Serra.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual narra, conforme se observa às fls. 02/03 dos autos físicos (conteúdo virtualizado no id 3406861),
in verbis
:

[...
],
n
o dia 22 de setembro de 2021, por volta das 12h06min, na Rua Deoclaciano Pereira Aguiar, nº 85, bairro São Judas Tadeu, nesta cidade, o Denunciado, de forma livre e voluntária, no âmbito de suas relações íntimas de afeto e se prevalecendo das relações domésticas, ameaçou, por palavra, de lhe causar mal injusto e grave à Ana Paula Silvana Correa, sua companheira e vítima, ao tempo que descumpriu decisão judicial que deferiu Medida Protetiva de Urgência em favor desta (autos nº 0008170-51.2019.8.08.0048).

O Denunciado teve deferidas contra si Medida Protetiva de Urgência, processadas nos autos nº 0008170-51.2019.8.08.0048, constando como Requerente Ana Paula Silvana Correa, ora vítima. De tal decisão o Denunciado tomou ciência em 31/05/2019, conforme andamento em anexo, e expressamente declarou, na Delegacia de Polícia, saber da existência das Medidas Protetivas. Uma dessas medidas veda que o Denunciado se aproxime da vítima, fls. 05/05
v
.

No dia dos fatos, o Denunciado, descumprindo decisão judicial, foi até a casa da vítima, sob o argumento de ver sua filha, de nome Ana Luiza. Contudo, o Denunciado estava muito alterado e passou a gritar, bem como a chutar o portão da casa da vítima. Na oportunidade, o Denunciado ameaçou a vítima, dizendo: “
Eu vou te matar
”. Além disso, o Denunciado xingou a vítima com palavras de baixo calão.

A Polícia Militar foi acionada e comparecendo ao local dos fatos, prendeu o Denunciado em flagrante delito.

Assim agindo, o Denunciado
ANDRÉ WAGNER RIBEIRO GOMES
praticou as condutas previstas no
art. 147/c o art. 61,
II
, “
f”
, do Código Penal, na forma da Lei 11.340/06 e art. 24-A, da Lei 11.340/06
, [...].

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado a
quo
, julgando procedente a pretensão punitiva estatal, condenou o apelante nas sanções do artigo 24-A da Lei nº 11.340/06, e do artigo 147, do Código Penal, no contexto da Lei Maria da Penha, à pena de
0
6
(
seis
)
meses
de
detenção
,
para cumprimento
em regime inicialmente
aberto
, além do pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de dano moral.

Ao apresentar as razões recursais, a defesa requer a absolvição do acusado quanto ao crime de ameaça, por insuficiência de provas para a condenação. Ademais, postula a redução do valor mínimo para reparação dos danos para R$ 1.000,00 (mil reais), ante capacidade econômica precária do apelante. Por fim, requer a concessão da assistência judiciária gratuita.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Após analisar com acuidade o caderno processual, entendo que o pleito de absolvição do apelante no crime previsto no artigo 147, do Código Penal, não merece prosperar, eis que os elementos de prova colhidos na fase investigativa e judicial são suficientes para embasar a condenação do réu nos termos da sentença objurgada.

Nesse contexto,
a
materialidade
delitiva

restou
comprovada
por meio
do
Boleti
m

Unificado
de fls.
07/08
e do Relatório Informativo de fl. 75,

ambos
dos autos físicos
principais
(
conteúdo
virtualizado
no id 3406861
),
e pelos depoimentos colhidos durante a instrução processual
.

Quanto à autoria,
faço

a
s seguintes análises.

O
apelante
ANDRÉ WAGNER RIBEIRO GOMES
, ao ser ouvido em sede policial (fl
s
.
13/13-verso
dos autos físicos
principais –
conteúdo
virtualizado
no id 3406861
), negou a prática delitiva,
tendo assim relatado os acontecimentos:

[...]
QUE: afirma que é usuário de drogas e que faz uso de bebida alcoólica; que já foi preso anteriormente por chutar portão da casa de sua irmã; Que afirma que sabe que Ana Paula possui medida protetiva em seu desfavor,
Que afirma que foi até a casa de Ana Paula pois queria ver sua filha, mas que não lhe deixaram ver sua filha, e chamaram a polícia, Que perguntado se ameaçou Ana Paula disse que não, Que perguntado se chutou o portão, disse que não se recorda.

[...]. (fl.
24
dos autos físicos
principais –
conteúdo
virtualizado
no id 3406861
)

Em seu interrogatório perante a autoridade judicial
(
mídia de
fl.
1
04

dos autos físicos
principais –
conteúdo
virtualizado
no id 3406861
)
, destaco que o
ora apelante
confirmou as
suas
declar
ações durante a fase inquisitorial, vindo a afirmar
que no dia dos fatos descritos na denúncia
se encontrava bastante alterado,
que teria xingado
a vítima Ana Paula Silvana Correa,
mas que não teria ameaçado
a vítima
.

Em que pese o teor

d
a versão do apelante,
constato que ela
não merece prosperar, porquanto desassociada dos demais elementos constante nos autos.

Nessa senda, interessa pontuar as declarações da vítima
Ana Paula Silvana Corrêa,
que a
o se
r

ouvida pela autoridade policial
(fl.
22
dos autos físicos
principais –
conteúdo
virtualizado
no id 3406861
),
narrou
a ameça sofrida
,
in verbis
:

[...] QUE: tem 43 anos, Que tem 02 filhos, sendo um de 20 anos (Juan) e outro de 13 (Ana Luiza); Que tem Medida Protetiva em desfavor de André desde 2019, expedida pela 6ª Vara de Serra; Que André não trabalha, Que ele é usuário de droga;
Que neste dia, André se dirigiu até a casa da declarante com o intuito de ver sua filha Ana Luiza, no entanto, ele estava muito alterado, e começou a gritar, bem como chutar no portão da casa da declarante;
Que nessa oportunidade, André começou a lhe ameaçar, falando “EU VOU TE MATAR”
; Que também foi xingada pelo André de “puta, piranha, prostituta”;
Que já tem medida protetiva em face dele, Que não deseja ser encaminhada a abrigo, Que não deseja tratamento psicológico, Que manifesta desejo de representar criminalmente em face de André. [...].. E

Em juízo
(
mídia de
fl.
1
04

dos autos físicos
principais –
conteúdo
virtualizado
no id 3406861
)
, a vítima confirmou o que foi dito em sede policial, reiterando que o réu teria dito que iria lhe matar, e que ficou com medo da referida ameaça, pois quando ele surta em razão do uso de bebida alcoólica e drogas, ele fica muito violento.

Por ser oportuno, destaco que os Policiais Militares Roberto Felipe da Silva Hermes e Clayne Teofilo Eufrasio, na fase inquisitorial (fls. 20 e 21
dos autos físicos
principais –
conteúdo
virtualizado
no id 3406861
), quanto em juízo (mídia de fl. 104
dos autos físicos
principais –
conteúdo
virtualizado
no id 3406861
), apenas o primeiro, confirmaram as declarações da vítima, no sentido de que ela teria sido ameaçada pelo seu ex-companheiro.

Demonstrado os depoimentos prestados, cumpre ressaltar que o delito de ameaça é crime formal e se consuma no momento em que a vítima toma conhecimento do propósito do agente em lhe causar um mal injusto e grave, bastando para a configuração do delito que essa ameaça tenha provocado medo na vítima.

Ainda, saliento que, embora o apelante tenha negado a prática criminosa,
entendo que o conjunto probatório dos autos (o fato de ter a vítima confirmado que se sentiu intimidada com as declarações do apelante) é suficiente para a configuração do crime de ameaça
.

Não é caso de aplicação do princípio
in dubio pro reo
, pois as provas produzidas superam o estado de dúvida quanto à atribuição dos fatos narrados.
Nessa linha, importante destacar que não se está negando vigência ao referido princípio
,
mas ao contrário disso, busca-se ressaltar a importância do fato de que o réu não assume no processo qualquer compromisso com a verdade, tampouco com a lealdade processual, sendo certo que a versão apresentada pela vítima e pela
s
testemunha
s
,
neste caso
, deve prevalecer.

Ressalta-se que a palavra harmônica e coerente da vítima, nos crimes sujeitos ao regramento da
Lei Maria da Penha
, constitui inegável meio de prova, mormente porque, na maioria dos casos, os delitos dessa natureza ocorrem sem a presença de testemunhas, devendo-se conferir à palavra da vítima maior relevância, notadamente como no caso dos autos em que ela recorre à força policial e ao Poder Judiciário, revelando o real temor em que se encontra.

Ademais, não há nos autos elementos que tragam descrédito aos seus relatos ou qualquer indício de que a vítima tenha faltado com a verdade para prejudicar o acusado.

Também não se pode olvidar que nos crimes que envolvem violência contra a mulher, praticados em âmbito doméstico, a palavra da vítima possui grande relevância probatória e, se congruente com os demais elementos probatórios, ampara a prolação de uma sentença condenatória, em especial por inexistir nos autos elementos que tragam descrédito aos seus relatos ou qualquer indício de que a ofendida tenha faltado com a verdade para prejudicar o acusado.

Nesse sentido, têm-se entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL AMEAÇA CONTRA MULHER PRATICADOS NO ÂMBITO DOMÉSTICO/FAMILIAR ART. 147, DO CÓDIGO PENAL ABSOLVIÇÃO IMPOSSIBILIDADE - PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 - Provadas materialidade e autoria do crime a recair sobre o apelante, impossível falar em absolvição por insuficiência probatória.
2 - A palavra da vítima reveste-se de especial relevância na elucidação de casos de violência doméstica ou familiar.
3 - Em se tratando do delito de ameaça, por ser crime formal, não se exige resultado naturalístico,
a ameaça resta consumada com a promessa de mal injusto e grave, não necessitando da ocorrência do resultado prometido. Na hipótese, nota-se, inclusive, que as ameaças causaram tanto temor à vítima que a mesma chegou a requerer medidas protetivas de urgência.
4 - Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 020180018622, Relator : FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 16/11/2022, Data da Publicação no Diário: 30/11/2022)

Portanto,
incabível a tese de absolvição
do crime de ameaça
trazida pela defesa
.

Prosseguindo no exame do recurso interposto, observo que a defesa postula a diminuição do valor arbitrado a título de indenização por danos morais para R$1.000,00 (mil reais), ante capacidade econômica precária do apelante.

Sobre a temática, saliento que o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, prevê que:

Art. 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória:

[...] IV – fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido.

Conforme o entendimento jurisprudencial, sedimentado no Tema 983 do Superior Tribunal de Justiça, para que haja fixação do valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, exige-se pedido explícito na denúncia ou queixa-crime para que o réu possa devidamente se defender desse requerimento acusatório, em observância aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da correlação entre acusação e sentença.

In casu
, verifico que tal exigência foi devidamente atendida, conforme se extrai da inicial acusatória (fls. 02/03
dos autos físicos
principais –
conteúdo
virtualizado
no id 3406861
).

Importante ressaltar ainda, que para a fixação de indenização a título de dano moral – em casos de violência doméstica –
não há necessidade de especificação da quantia no requerimento ou de instrução probatória para a quantificação da reparação, conforme entendimento jurisprudencia
l
do Superior Tribunal de Justiça
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE INCÊNCIO. RECONHECIMENTO DE PESSOAS. ART. 226 DO CPP. DESNECESSIDADE. VÍTIMA QUE CONHECIA O PACIENTE HÁ TEMPOS. IDENTIFICAÇÃO NOMINAL. IRREPETIBILIDADE DAS DECLARAÇÕES PRESTADAS POR ELA EM ÂMBITO POLICIAL. FALECIMENTO DA OFENDIDA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE DANO. IMPOSSIBILIDADE. PERIGO COMUM DEMONSTRADO. INDENIZAÇÃO SEM LAUDO PERICIAL. POSSIBILIDADE. TEMA REPETITIVO 983 - INDENIZAÇÃO QUE INDEPENDE DO DANO MONETÁRIO. MATÉRIA ESTRANHA AO HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. [...]. 6.
A indenização, in casu, dispensa prova específica para arbitragem do valor, conforme estabelecido no repetitivo 983: nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
. [...]. (STJ; AgRg-HC 791.033; Proc. 2022/0394298-7; SP; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 21/03/2023; DJE 24/03/2023)

Destaco, ainda, que o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, não restringiu a reparação mínima nesta esfera penal ao prejuízo material sofrido, pois deve ser priorizado o ressarcimento da vítima com relação aos danos ocasionados em
todos os âmbitos
, razão pela qual é perfeitamente cabível a fixação de valor mínimo também para a reparação de danos morais causados pela infração.

Assim, verificando-se que a fixação do valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração possui o escopo de compensar o ofendido pelo dano sofrido e também de exercer uma função punitiva sobre o ofensor, a fim de desestimular a prática ofensiva, o valor estabelecido para este fim deve se ater aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade em relação à conduta concreta praticada. Sobre o tema:

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA À COMPANHEIRA. MUDANÇA DA VERSÃO DA VÍTIMA NA FASE JUDICIAL PARA NEGAR A OCORRÊNCIA DE FUNDADO TEMOR. INEQUÍVOCA PRETENSÃO DE ISENTAR O ACUSADO. DEPOIMENTO DE FAMILIAR E DE POLICIAIS MILITARES CONFIRMANDO O FATO DELITIVO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA NÃO ACOLHIDA. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. EXASPERAÇÃO DA PENA MÍNIMA EM ABSTRATO À RAZÃO DE UM SEXTO PARA CADA VETORIAL NEGATIVA. RAZOABILIDADE NO CASO CONCRETO. PRESENÇA DE DUAS CAUSAS AGRAVANTES. AUMENTO DA PENA-BASE ALÉM DA FRAÇÃO APLICÁVEL DE UM SEXTO. REGIME SEMIABERTO PARA CUMPRIMENTO INICIAL DA PENA. DANO MORAL. REPARAÇÃO PECUNIÁRIA MÍNIMA. NECESSIDADE DE REDUÇÃO DO QUANTUM ESTABELECIDO PELA SENTENÇA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. [...]. 6. De acordo com a jurisprudência já consolidada pelo STJ (Tema n. 983), quando do exame da aplicação da reparação pecuniária prevista pelo art. 387, IV, do CPP no âmbito da Lei Maria da Penha, Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória. 6.1.
Diante da inexistência de critérios objetivos, a indenização por danos morais decorrentes de violência doméstica deve ser arbitrada de forma a desestimular o ofensor a repetir a falta e, ao mesmo tempo, não implicar em enriquecimento indevido da vítima, conforme a gravidade da conduta praticada no caso concreto e a capacidade econômica das partes
. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJDF; APR 07065.90-94.2021.8.07.0017; 168.5767; Segunda Turma Criminal; Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos; Julg. 30/03/2023; Publ. PJe 18/04/2023)

Por tanto, após cuidadosa análise dos autos, entendo que o valor de R$ 3.000,00 (
três
mil reais) fixado pelo magistrado sentenciante se mostra proporcional à gravidade concreta da conduta do apelante, os prejuízos sofridos pela vítima e a capacidade econômica do apelante, além de suficiente para desestimular que o mesmo volte a praticar tais condutas.

Nessa quadra, urge salientar que os elementos amealhados durante a instrução processual indicam que o ora apelante permaneceu por mais de 04 (quatro) horas na frente da residência da vítima, e que durante este período ficou proferindo xingamentos e ameaças contra ela, além de ter chutado e arremessado pedras do portão dela.

Também deve ser ressaltado, que a prova colhida indica que o acusado mantinha contado com a vítima, além de se dirigir constantemente até a residência dela, descumprindo assim, de forma reitera, a medida protetiva deferida em seu desfavor.

Por oportuno, transcrevo trecho do Relatório Informativo de fl. 75
dos autos físicos
principais
(
conteúdo
virtualizado
no id 3406861
):

Informo a Vossa Excelência que em contato telefônico com a Sra. Ana Paula que declarou que há 11 anos vem sido submetida a agressões físicas, psíquicas e morais por parte do autuado principalmente quando o Sr. André faz uso de substâncias psicoativas (álcool).
Afirmou que há 11 anos rompeu o relacionamento afetivo com o indiciado que não aceita o término do relacionamento
, entretanto o mesmo “
não sai da minha porta, quebra meu portão, me x
i
nga de piranha, puta, vagabunda., fala que vai me matar... diz que se não for dele não serei de mais ninguém.., diz que vai me cortar em pedaços se me avistar próxima de outro homem ... poxa vida já tenho a medida protetiva desde 2019 e mesmo assim ele vive dizendo que vai me matar e ninguém vai achar meus pedaços
...” (sic). Salientou que não agüenta mais custear diversos prejuízos a sua moradia causada pelo vandalismo do custodiado “
to vivendo 11 anos separada desse homem e tem 11 anos que só faço concertar o que ele vem quebrar na porta da minha casa... fica me chamando e constrangendo diante dos meus vizinhos dizendo que sou uma mulher que faz “vida” (prostituição) peço ajuda a justiça...ganho pouco dinheiro...quero ter paz...to vendo a hora que ele vai me matar...to com muito medo...me ajude por favor”
(sic). Enfatizou aos prantos que
necessita que o autuado permaneça preso
para que consiga “
dormir sem acordar com objetos sendo lançados na minha janela...ou tendo meu quintal invadido...e se não der tempo da policia chegar...ai é caixão e vela roxa pra mim...pelo ajuda a Dona Juíza porque não aguento mais tanta opressão” (sic)
. Registra-se que na ocasião a vitima foi orientada acerca dos serviços socioassistenciais ofertados pelo município a vitima de violência domestica. A VITIMA REINTEROU PELA MANUTENÇÃO DA MEDIDA PROTETIVA, POIS TEME SER ASSASSINADA PELO INDICIADO. [...]. (sic)

Portanto, evidente que o valor fixado pelo magistrado sentenciante não deve ser modificado, eis que se mostra proporcional e razoável, além de suficiente para desestimular que o acusado volte a praticar tais condutas em desfavor da vítima.

Por fim, acerca do pleito de afastamento da condenação ao pagamento das custas judiciais, sob a alegação de hipossuficiência do apelante, tenho que o mesmo também não merece acolhimento.

Isso porque, o artigo 804, do Código de Processo Penal, dispõe que: “
[...]
a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
”. Diante disso, a recomendação é que o exame do pedido de assistência judiciária seja feito na fase de execução do julgado, já que existe a possibilidade de alteração das condições econômicas do apenado após a data da condenação.

Portanto, cabe ao magistrado responsável pela execução da pena a análise do pleito concernente à isenção/suspensão do pagamento de custas referentes tanto ao processo executivo, quanto ao de conhecimento, pois é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira da apelante, sem que isto implique em qualquer afronta ao artigo 98, do Código de Processo Civil. Nesse sentido:

[...].
5. Acerca do pedido de Justiça Gratuita, reitera-se o entendimento jurisprudencial predominante deste Egrégio Tribunal de Justiça quanto à competência do Juízo da Execução Penal para a cobrança das despesas processuais e, por conseguinte, apreciação da condição de hipossuficiência financeira do condenado para fins de isenção de custas processuais
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 057180003014, Relator: ELISABETH LORDES – Relator Substituto: RACHEL DURAO CORREIA Lima, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 05/05/2021, Data da Publicação no Diário: 21/05/2021). 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; APCr 0038913-87.2017.8.08.0024; Primeira Câmara Criminal; Relª Subst. Rachel Durao Correia Lima; Julg. 30/06/2021; DJES 09/07/2021)

Diante dos argumentos exarados e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso interposto, para, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO AO MESMO
, mantendo inalterados os fundamentos da sentença condenatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)